Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL N. 5.174/13. SÚMULA VINCULANTE 37. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos da ação coletiva, que versa sobre recebimento da diferença salarial que não foi paga com base na hora trabalhada após a redução de carga horária estabelecida na Lei no 5.174/13. 1.1. Em suas razões a parte embargante alega omissão no aresto, sob o argumento de que o vencimento dos analistas que passaram a laborar 40 horas deveria ter dobrado e acompanhando a proporção do incremento de carga horária semanal, o que só ocorreu na folha de pagamento do mês abril de 2022, havendo uma diferença salarial que não foi paga nos meses anteriores. Por fim, requer manifestação sobre o art. 37, XV, da Constituição Federal e arts. 186,187, 927 e 884 do Código Civil, para efeito de prequestionamento. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 3.1. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante. 4. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do agravo de instrumento, manifestando-se categoricamente sobre os argumentos invocados.
5. O aresto esclareceu qualquer equiparação dos vencimentos para aumentar proporcionalmente a remuneração da autora/apelante sob o fundamento da isonomia, ofenderia diretamente o disposto na Súmula Vinculante 37, o que não é possível. 5.1. Nesse sentindo Nídia Corrêa discorre: “(.....) 3. A implementação da redução de jornada laboral ordinária prevista na Lei no 5.174/2013 não importou redução dos vencimentos auferidos pelos servidores abrangidos pela aludida norma, de modo que o reconhecimento do direito a reajuste baseado em horas trabalhadas no período de atividade encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (07058541520178070018, Relator: Nídia Corrêa Lima 8a Turma Cível, DJE: 06/11/2017). 6. O acórdão foi claro ao dispor que está correta a decisão agravada quando afirma que a remuneração de quem faz a carga horária de 40 horas semanais é paga segundo o valor definido na Lei Distrital no 5.008/12 para os servidores que cumprem jornada de 40 horas semanais, conforme pronuncia o art. 8o da Lei Distrital no 3.320/04, preservando, assim, a proporcionalidade de vencimentos. 6.1. No caso dos autos, o DF esclareceu que os valores recebidos pelos servidores em abril de 2022 não são resultado da discrepância alegada e sim da implementação de reajuste salarial devido às carreiras do funcionalismo público. 6.2. Os valores remuneratórios, definidos na tabela anexa à Lei Distrital no 5.008/12, fixam o mesmo valor da hora trabalhada, não havendo qualquer disparidade ou quebra da isonomia para as diversas jornadas. 7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
8. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
9. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos de declaração rejeitados.